Tribunal: TJSP
Processo: 1018651-39.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Autora que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões recursais pelo réu afastada.
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Autora que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões recursais pelo réu afastada.
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO" – Alegação da autora de que não tinha a intenção de contratar cartão de crédito consignado – Contratação de cartão de crédito comprovada nos autos – A autora não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de anulação do contrato questionado – Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré, a qual não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Sentença de improcedência da ação mantida – Honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, com a observação de ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita – Recurso improvido.